Tribunal: STJ
Processo: 1002253-76.2021.8.11.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2226561 - MT (2025/0297139-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: GARCIA CAMPOSTRINI
ADVOGADA
: GABRIELA CAMPOSTRINI - ES022848
EMBARGADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao
agravo regimental no recurso especial n. 2.226.561/MT.
2. A parte embargante alegou a existência de erro material, contradição, obscuridade e omissão no
acórdão recorrido, sustentando incorreção no relatório e na ementa, além de impugnação ao
fundamento do acórdão quanto à indivisibilidade dos crimes em concurso, postulando análise
individualizada das infrações e reconhecimento do cabimento do acordo de não persecução penal
(ANPP) para os delitos sem violência ou grave ameaça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser utilizados
para sanar os vícios de contradição, obscuridade e omissão alegados pela parte embargante, bem
como se há fundamento para afastar a aplicação das Súmulas 283 e 284 do STF e reconhecer o
cabimento do acordo de não persecução penal (ANPP) para os delitos sem violência ou grave
ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPP, destinam-se exclusivamente a sanar
art. 619
omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade presentes no acórdão, não sendo instrumento
para rediscussão do mérito ou reavaliação do juízo decisório por mero inconformismo da parte.
5. A parte embargante não impugnou adequadamente a fundamentação do acórdão recorrido, que
considerou o caso como envolvendo a prática de vários crimes em um mesmo contexto fático,
cometidos mediante violência e grave ameaça à pessoa, o que atraiu a aplicação das Súmulas 283 e
284 do STF, impedindo a admissibilidade do recurso no ponto.
6. As razões apresentadas pelos embargantes evidenciam apenas o desacordo com a solução
jurídica adotada, sem apontar qualquer vício integrativo apto a justificar a intervenção aclaratória,
o que inviabiliza o manejo dos embargos para fins de reforma do julgado.
Documento eletrônico VDA53917178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:45
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 087b82d4-8a96-4b23-9c27-9cff80066954

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada à presença de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, não se prestando à rediscussão do mérito ou à
2.
reavaliação do juízo decisório por mero inconformismo da parte.
A ausência de impugnação
específica à fundamentação do acórdão recorrido atrai a aplicação das Súmulas 283 e 284 do STF,
impedindo a admissibilidade do recurso no ponto.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
STF, Súmulas 283 e 284.
art. 619;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no
relator Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 1.995.042/PA,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
21/5/2024,
28/5/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53917178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:45
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 087b82d4-8a96-4b23-9c27-9cff80066954

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2226561 - MT (2025/0297139-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: GARCIA CAMPOSTRINI
ADVOGADA
: GABRIELA CAMPOSTRINI - ES022848
EMBARGADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao
agravo regimental no recurso especial n. 2.226.561/MT.
2. A parte embargante alegou a existência de erro material, contradição, obscuridade e omissão no
acórdão recorrido, sustentando incorreção no relatório e na ementa, além de impugnação ao
fundamento do acórdão quanto à indivisibilidade dos crimes em concurso, postulando análise
individualizada das infrações e reconhecimento do cabimento do acordo de não persecução penal
(ANPP) para os delitos sem violência ou grave ameaça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser utilizados
para sanar os vícios de contradição, obscuridade e omissão alegados pela parte embargante, bem
como se há fundamento para afastar a aplicação das Súmulas 283 e 284 do STF e reconhecer o
cabimento do acordo de não persecução penal (ANPP) para os delitos sem violência ou grave
ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53917511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:35
Código de Controle do Documento: 9a21a9d6-3d3c-4b95-9470-1cb0c0b604cf

4. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPP, destinam-se exclusivamente a sanar
art. 619
omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade presentes no acórdão, não sendo instrumento
para rediscussão do mérito ou reavaliação do juízo decisório por mero inconformismo da parte.
5. A parte embargante não impugnou adequadamente a fundamentação do acórdão recorrido, que
considerou o caso como envolvendo a prática de vários crimes em um mesmo contexto fático,
cometidos mediante violência e grave ameaça à pessoa, o que atraiu a aplicação das Súmulas 283 e
284 do STF, impedindo a admissibilidade do recurso no ponto.
6. As razões apresentadas pelos embargantes evidenciam apenas o desacordo com a solução
jurídica adotada, sem apontar qualquer vício integrativo apto a justificar a intervenção aclaratória,
o que inviabiliza o manejo dos embargos para fins de reforma do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada à presença de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, não se prestando à rediscussão do mérito ou à
2.
reavaliação do juízo decisório por mero inconformismo da parte.
A ausência de impugnação
específica à fundamentação do acórdão recorrido atrai a aplicação das Súmulas 283 e 284 do STF,
impedindo a admissibilidade do recurso no ponto.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
STF, Súmulas 283 e 284.
art. 619;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no
relator Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 1.995.042/PA,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
21/5/2024,
28/5/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por GARCIA CAMPOSTRINI
contra acórdão desta Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental, nos termos da
seguinte ementa:
"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE DE
ATOS INSTRUTÓRIOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E
AMPLA DEFESA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu em parte do
recurso especial e, nesta extensão, negou-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA53917511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:35
Código de Controle do Documento: 9a21a9d6-3d3c-4b95-9470-1cb0c0b604cf

2. A parte recorrente sustenta nulidade decorrente da ausência de participação da defesa
durante a ouvida das testemunhas, alegando prejuízo ao contraditório, insuficiência na
apreciação das provas e fundamentação deficiente das decisões proferidas. Invoca
afronta aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, pleiteando o
reconhecimento da nulidade dos atos instrutórios praticados sem observância das
garantias legais, bem como a renovação da instrução processual para assegurar o
integral exercício do direito de defesa.
3. O pedido final busca a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
recurso a julgamento colegiado, com o objetivo de obter provimento ao recurso.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, bem como se a ausência de participação da defesa na
ouvida das testemunhas e a alegada insuficiência na apreciação das provas e
fundamentação das decisões proferidas configuram nulidade dos atos instrutórios.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a
definição da causa, não havendo ofensa aos arts. 315, §2o, IV e 619 do Código de
Processo Penal, pois o julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos das
partes, bastando que resolva a situação apresentada sem omitir fatores capazes de influir
no resultado do julgamento.
6. A fundamentada negativa de oferta ao acordo de não persecução penal pelo órgão de
acusação foi devidamente analisada pela Corte de origem, que apresentou
fundamentação suficiente e examinou os argumentos pertinentes, dando à causa a
solução jurídica adequada.
7. A parte recorrente não impugnou a fundamentação do acórdão recorrido sobre a
prática de vários crimes em um mesmo contexto fático, cometidos mediante violência e
grave ameaça à pessoa, configurando deficiência na argumentação recursal e violação
ao princípio da dialeticidade, atraindo a incidência das Súmulas 283 e 284/STF.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido
configura violação ao princípio da dialeticidade e atrai a incidência das Súmulas 283 e
284/STF. 2. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o Tribunal
de origem enfrenta de forma fundamentada as irresignações recursais, ainda que a
solução jurídica adotada seja contrária aos interesses da parte recorrente.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 315, §2o, IV e 619;
-A, §14o.
Lei no 9.605/1998, art. 28
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
REsp 1.947.718/PR,
03.09.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp 2.392.558/SP,
Turma, julgado em 06.08.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro
REsp 1.923.283/PR,
Dantas, Quinta Turma, julgado em 05.10.2021."
Documento eletrônico VDA53917511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:35
Código de Controle do Documento: 9a21a9d6-3d3c-4b95-9470-1cb0c0b604cf

Em suas razões recursais, a defesa sustenta a existência de erro material, contradição,
obscuridade e omissão no acórdão proferido no AgRg no
Alega incorreção
REsp n. 2.226.561/MT.
do relatório e da ementa, por atribuição, ao agravo, de controvérsia alusiva a nulidade em ouvida
de testemunhas e insuficiência de valoração probatória, temática inexistente na insurgência,
centrada no afastamento das Súmulas 283 e 284 do STF e na tese de cindibilidade, para fins de
ANPP, com preservação da natureza não violenta dos delitos de desobediência e porte de arma
branca.
Afirma impugnação oportuna ao fundamento do acórdão recorrido, por refutação
técnica à premissa de indivisibilidade dos crimes em concurso, com postulação de análise
individualizada das infrações e reconhecimento do cabimento do ANPP quanto aos delitos sem
violência ou grave ameaça, reputando contraditória a aplicação dos óbices sumulares e omisso o
não enfrentamento do argumento central, apto a influir no resultado, com requerimento de
integração do julgado e manifestação expressa sobre os pontos deduzidos.
.
É o relatório
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Nos termos do
do CPP os embargos de declaração configuram instrumento de
art. 619
integração destinado exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade
presentes no acórdão, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reavaliação do juízo
decisório por mero inconformismo da parte.
Sobre a suposta violação ao
-A, §14o, a parte recorrente deixou de impugnar a
art. 28
fundamentação do acórdão recorrido, no sentido de que o caso em apreço diz respeito à prática de
vários crimes, todos eles em um mesmo contexto fático, cometidos mediante violência e grave
ameaça à pessoa (fls. 713). Essa evidente deficiência na argumentação recursal viola o princípio da
dialeticidade e atrai a incidência das Súmulas 283 e 284/STF, para obstar a admissão do recurso no
ponto
No caso, as razões apresentadas pelos embargantes evidenciam apenas seu desacordo
com a solução jurídica adotada, sem apontar qualquer vício integrativo apto a justificar a
excepcional intervenção aclaratória, circunstância que inviabiliza o manejo dos embargos para fins
de reforma do julgado.
A corroborar:
"PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO
NO TRÂNSITO. ANPP. IRRETROATIVIDADE DA NORMA. PLEITO DE
Documento eletrônico VDA53917511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:35
Código de Controle do Documento: 9a21a9d6-3d3c-4b95-9470-1cb0c0b604cf

ANULAÇÃO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DE
AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INTELIGÊNCIA
DO
o, § 2o-B, INCISO III, DO EOAB. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
ART. 7
PREVISTOS NOS ARTS. 1022, CPC E 619 E 620 DO CPP. REDISCUSSÃO DE
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Pleito de análise do cabimento de acordo de não persecução penal. Recebimento da
denúncia em momento anterior à vigência da lei. Irretroatividade da norma.
II - Não há previsão legal para a intimação pessoal da defesa da data do julgamento,
bem como de sustentação oral no julgamento de agravo regimental no agravo em
recurso especial. Assim, descabe cogitar de anulação do acórdão.
III - Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à presença de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. Não constituem, pois,
recurso de revisão da matéria discutida nos autos.
III - No caso, a parte pretende o reexame de matéria julgada em razão de mero
inconformismo com o que decidido nos autos, o que não se coaduna com a estreita via
dos declaratórios.
Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg nos EDcl no
relator Ministro Messod Azulay
AREsp n. 1.995.042/PA,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
21/5/2024,
28/5/2024.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.

Documento eletrônico VDA53917511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:35
Código de Controle do Documento: 9a21a9d6-3d3c-4b95-9470-1cb0c0b604cf

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0297139-2
REsp 2.226.561 / MT
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 10022537620218110049
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: GARCIA CAMPOSTRINI
ADVOGADA
: GABRIELA CAMPOSTRINI - ES022848
RECORRIDO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a liberdade pessoal - Ameaça
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: GARCIA CAMPOSTRINI
ADVOGADA
: GABRIELA CAMPOSTRINI - ES022848
EMBARGADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426055513084160;122@
2025/0297139-2 - REsp 2226561 Petição : 2025/0121300-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53857555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 17:55:22
Código de Controle do Documento: 18F4FDE3-CF35-4413-A2ED-D2F70908E93C